Tribunal: TCU
Processo: 001.381/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3361/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023 sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG, com valor estimado de R$ 1.537.202,26, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, nos termos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, conforme especificações constantes no Termo de Referência e, ainda, de acordo com as solicitações de compra 100456 e 100467. Considerando que após análise, a unidade técnica constatou que as despesas municipais referentes ao certame em análise ocorreram no âmbito municipal, não envolvendo recursos federais; Considerando estarem ausentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por veicular matéria que refoge à competência constitucional e legal desta Corte sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.381/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Municipio de Sete Lagoas - MG. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Helisson Paiva Rocha (113.140/OAB-MG), Fernanda Vieira Souza Carvalhais (106.928/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG e ao representante; 1.6.2. encaminhar cópia das peças 1 a 4, 13 e 18 a 25 dos autos, da instrução (peça 27) e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais/MG, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.